Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-47.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-47.2017.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTEVAO NOGUEIRA DE LIMA Advogado(s): CAROLINA MARIA LEONCIO DE ABREU APELADO: MARIA JOANA GUEDES DE FRANCA e outros Advogado(s): SILVANIA CASTRO SOUZA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA DA POSSE, PORÉM ESBULHO E SUA AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de. O autor alegou exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre área rural denominada “Cabeceira do Brejão” desde 2000, e afirmou ter sofrido esbulho pelos réus a partir de 2013, com retirada de madeira, furto de gado, derrubada de cercas e impedimento de passagem. Fundou seu pedido em documentos como recibo de compra e venda, mapa de georreferenciamento, ITR e boletins de ocorrência. Os réus negaram o esbulho, questionaram a validade dos documentos e alegaram que são os verdadeiros possuidores da área. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou o exercício da posse sobre a área litigiosa; (ii) estabelecer se houve esbulho possessório por parte dos réus, nos termos do art. 561 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. 4. A ficha sanitária, atesta a produção pecuária, pelo autor, com 10 cabeças de gado na Fazenda Cabeceira do Brejão. Porém, os demais documentos, assim como a prova testemunhal não foram capazes de demonstrar a prática do esbulho, pelo réu, e a perda da posse. A ausência de provas robustas inviabiliza a concessão de tutela possessória com base no art. 561 do CPC. A prova testemunhal revelou-se frágil e imprecisa, não corroborando as alegações de esbulho praticado pelos réus. 5. Aplica-se o art. 373, I, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo dessa obrigação. 6. Jurisprudência de diversos tribunais confirma a exigência da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da tutela possessória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A ação de reintegração de posse exige prova efetiva da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. 2. A ausência de provas robustas inviabiliza a concessão de tutela possessória com base no art. 561 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.